Tribunal: TJES
Processo: 0000672-13.2022.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Vias de fato
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-13.2022.8.08.0010
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO PIMENTEL MONTEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000672-13.2022.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO PIMENTEL MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, C/C A LEI Nº 11.340/06). PLEITO ABSOLUTÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REAFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, em concurso material e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06). O recurso defensivo postula a absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção de vias de fato e do crime de ameaça praticados no âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos crimes e contravenções penais praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que frequentemente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. A eventual hesitação ou reticência da ofendida em juízo, fenômeno comum nesses casos, não tem o condão de invalidar suas declarações, sobretudo quando, ao ser instada, confirma a veracidade do relato inicial e este se alinha aos demais elementos de prova. A força probante do depoimento da ofendida é robustecida quando corroborada por outros meios de prova, como o testemunho de informante que, embora não tenha presenciado a integralidade dos fatos, atesta circunstâncias que conferem credibilidade à narrativa da agressão e da ameaça.

A materialidade da contravenção penal de vias de fato independe da existência de lesões corporais aparentes ou da realização de laudo pericial, por se tratar de infração que se caracteriza por atos de agressão que não deixam vestígios. De igual modo, o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e é capaz de incutir-lhe temor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Em delitos de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo apta a fundamentar a condenação quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) não exige a produção de laudo pericial, pois prescinde da ocorrência de lesão corporal aparente para sua configuração.

O crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) é de natureza formal, consumando-se com a ciência da vítima da promessa de mal injusto e grave, independentemente do resultado naturalístico.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto-Lei nº 3.688/41: art. 21.

Código Penal: art. 147.

Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

STJ, AgRg no AREsp 1422430-SP, 6ª Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/08/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000672-13.2022.8.08.0010 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PAULO PIMENTEL MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO PIMENTEL MONTEIRO em face d
e
r. sentença da Vara Única da Comarca de Bom Jesus do Norte/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material, no contexto da Lei nº 11.340/06
, impondo-lhe a pena de
04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena.

Narra a denúncia que, no dia 23 de junho de 2022, por volta das 11h30min, o apelante invadiu a residência de sua ex-companheira, Josiane Messias de Oliveira, e, agindo de forma livre e consciente, praticou vias de fato contra ela, puxando seu cabelo e desferindo um chute em sua perna esquerda. Consta, ainda, que o réu proferiu ameaças de mal injusto e grave, afirmando que, caso ela registrasse a ocorrência, passaria com sua caminhonete por cima dela.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

No recurso, a defesa busca a absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, alegando que a versão apresentada pela vítima em juízo divergiu daquela narrada na fase policial e que não há nos autos provas da materialidade das infrações.

C
ontrarrazões minist
eriais
pela manutenção integral da sentença.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, por entender que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso:

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando, em síntese, que o conjunto probatório é frágil e que a palavra da vítima não se mostrou firme e coerente.

Revendo os autos, constato que
a
prova da materialidade
deflui do boletim unificado nº 48147071, bem como, das firmes declarações da ofendida.

A
autoria, da mesma forma, me parece devidamente demonstrada, em relação a ambas as infrações penais imputadas ao recorrente.

Na fase inquisitorial, a ofendida, Josiane Messias de Oliveira, narrou os fatos de forma detalhada e segura. Afirmou que o apelante, seu ex-companheiro, entrou em sua residência sem permissão e, após se recusar a sair, puxou
seu
cabelo e chutou sua perna esquerda. Relatou, ainda, a ameaça sofrida, consignando que “
PAULO disse que se a declarante viesse 'fazer Boletim de Ocorrência' ia jogar a caminhonete dele em cima da declarante na rua
”.

Ainda que em juízo a vítima tenha demonstrado certo desconforto, mencionando uma reconciliação e que a agressão teria sido mútua, ela foi categórica ao ser questionada pelo Ministério Público, confirmando a veracidade de seu relato inicial.

Essa aparente hesitação em juízo é um fenômeno comum em casos de violência doméstica, muitas vezes decorrente do ciclo de violência, da dependência emocional ou econômica e do temor em relação ao agressor. Tal circunstância, entretanto, não invalida a força probante de seu depoimento, especialmente quando ela reafirma, sob o crivo do contraditório, a veracidade dos fatos narrados na fase extrajudicial.

Aqui, cobra relevo a compreensão no sentido de que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, amiúde cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando, como no caso, está em harmonia com os demais elementos probatórios, como o laudo pericial e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. Na mesma linha, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.916.517/AL, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 26/6/2025.

Ademais, a versão da vítima encontra amparo no depoimento de sua filha, Maria de Oliveira Peçanha Ferraz. Embora não tenha presenciado o chute, a testemunha afirmou ter visto as marcas deixadas pela agressão na perna da vítima, bem como, que no momento em que sua mãe disse que iria à delegacia, viu o recorrente pux
ando-lhe o cabelo e retirando-se em seguida
. Trata-se de um importante elemento de corroboração que confere ainda mais credibilidade ao relato da ofendida.

A versão apresentada pelo
réu, por sua vez, restou isolada no contexto probatório, desacompanhada de qualquer elemento que a corroborasse.

No tocante à alegação de falte de comprovação da materialidade das infrações,
vale registrar que a
contravenção de vias de fato se caracteriza por atos de violência que não resultam em lesão corporal aparente, como
empurrões, tapas ou, como no caso, puxões de cabelo e chutes, sendo prescindível a realização de exame de corpo de delito
(STJ, AgRg no AREsp 1422430-SP,
6ª Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/08/2019)
.

Da mesma forma, o crime de ameaça é de natureza formal e se consuma no momento em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima, causando-lhe temor, o que ficou claramente demonstrado nos autos.

Dessa forma, havendo provas seguras e coesas da materialidade e da autoria das infrações, a manutenção do decreto condenatório é a medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.